Tribunal: TJSP
Processo: 1008002-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Tratamento oncológico. Responsabilidade do poder público em qualquer de suas esferas. Reconhecimento, diante da condição de hipossuficiência comprovada pelo autor. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Honorários advocatícios. Arbitramento que não desborda dos padrões da razoabilidade. Aplicação do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Responsabilidade,

Ementa:
Apelação. Tratamento oncológico. Responsabilidade do poder público em qualquer de suas esferas. Reconhecimento, diante da condição de hipossuficiência comprovada pelo autor. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Honorários advocatícios. Arbitramento que não desborda dos padrões da razoabilidade. Aplicação do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Responsabilidade, entretanto, que é proporcional (CPC, art. 87, I), daí porque – excluída a responsabilidade do Estado - o Município que deve responder pela metade do valor fixado. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido, provido parcialmente o recurso do Município.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008002-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados SERGIO HENRIQUE VICENTE BARBOSA. e VERA
LUCIA BARBOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário
desprovido, provido parcialmente o recurso do Município. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008002-79.2020.8.26.0053
2
Voto no 35.360
Apelação no 1008002-79.2020.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Sérgio Henrique Vicente Barbosa
Apelação. Tratamento oncológico. Responsabilidade do poder
público em qualquer de suas esferas. Reconhecimento, diante
da condição de hipossuficiência comprovada pelo autor.
Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que
rege o SUS. Honorários advocatícios. Arbitramento que não
desborda dos padrões da razoabilidade. Aplicação do artigo 85,
§ 3o, inciso I, do CPC. Responsabilidade, entretanto, que é
proporcional (CPC, art. 87, I), daí porque
excluída a
responsabilidade do Estado - o Município que deve responder
pela metade do valor fixado. Sentença de procedência.
Reexame necessário desprovido, provido parcialmente o
recurso do Município.
SERGIO HENRIQUE VICENTE BARBOSA ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, alegando que é portador de paralisia
cerebral diplégica espática (CID F71, F78, G40, C14, C72 e I67) e que, além disso,
necessita de tratamento médico diante de um provável tumor encefálico. Diz que não
consegue agendar consulta na rede pública, daí o ajuizamento da ação para conseguir
seu tratamento oncológico, de forma gratuita.
Julgada procedente a ação (fls. 111/116), apela o município,
com as considerações de fls. 142/150, buscando a reforma da decisão, no que se refere
aos encargos da sucumbência.
Contrarrazões a fls. 170/182.
Reexame necessário anotado a fls. 116
É o relatório.
O dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos
compete ao poder público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto
ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a
garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008002-79.2020.8.26.0053
3
ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial”
(REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,
ou conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade
das Fazendas Públicas ou de assumir o Judiciário funções que são daquelas ou de eleger
prioridades que competiria ao Executivo estabelecer. O que há é o Judiciário exercendo
sua função no reconhecimento do direito dos cidadãos em face do Poder Público. Não
há afronta à separação e independência entre os poderes.
Por fim, descabida a condenação da Fazenda do Estado no
pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos
termos da Súmula 421 e Tema 128 do Superior Tribunal de Justiça: “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.
Prevalece, portanto, a orientação que, nesses casos, reconhece
a ocorrência de confusão entre credor e devedor.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS
GERAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE
DA
MESMA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESCABIMENTO
DE
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição da República, após julgamento dos Embargos Declaratórios
apresentados contra acórdão do STJ que condenou o ora recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por
Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de
relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008002-79.2020.8.26.0053
4
Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o
entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito
público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Na ocasião, foram
fixadas as seguintes teses: "Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença. Tema n. 129/STJ: Reconhece-
se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual
é parte integrante". 4. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais condenou o ora recorrente, Estado de Minas
Gerais, ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação
ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. Configura-se confusão (credor e devedor são o
mesmo ente). 5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Prevalece esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e
80/2014 e da LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4o, XXI, da LC
80/1994. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1771123 / MG, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe. 19/06/2019).
“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CONFUSÃO
ENTRE
CREDOR
E
DEVEDOR. É indevida a condenação do Estado ao pagamento de verba
honorária quando a parte vencedora está representada em juízo pela
Defensoria Pública. Confusão entre credor e devedor. Recurso conhecido
e provido” (REsp 798673/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ.
30.04.2007).
No que se refere à Municipalidade de São Paulo, a
condenação se baseou na disposição expressa do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil e, por isso, os honorários devem ser mantidos no percentual de 10% ,
que, em princípio, deveriam ser pagos pela Fazenda Estadual e pelo Município.
Tendo em vista, entretanto, a exclusão da responsabilidade da
Fazenda Estadual (Tema 128), e aplicando-se o princípio da proporcionalidade (CPC,
art. 87, I), com a consideração de que a parte da responsabilidade excluída do Estado
não pode ser transferida ao Município, este ente federativo deve arcar com apenas
metade da verba.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
reexame necessário e dá-se parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir pela
metade o valor dos honorários advocatícios devidos pelo Município de São Paulo.
FERREIRA RODRIGUES
Relator